Tribunal: CARF
Processo: 13609.001968/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001968/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.798 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
CHAPADÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
SIMPLES. ATOS DE EXCLUSÃO
Os atos de exclusão abrangem fatos geradores do SIMPLES e, também, do
Simples Nacional. Por esse motivo, foram expedidos dois atos de Exclusão,
com fundamentação legal apropriada para cada regime.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Comprovado que o processo obedece a todos os requisitos previstos em lei e
que não se apresentam nos autos nenhum dos motivos de nulidades apontados
no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, descabem as alegações do interessado.
SIMPLES. EXCLUSÃO
A constatação de interposição de pessoa autoriza a exclusão do sujeito passivo
do regime de tributação por meio SIMPLES, nos termos do disposto no inciso
IV do artigo 14 da Lei n° 9.317, de 1996, retroagindo seus efeitos à data de
verificação do fato ensejador da exclusão.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA.
A constatação de interposição de pessoa autoriza a exclusão do sujeito passivo
do regime de tributação por meio SIMPLES NACIONAL, nos termos do
disposto do inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar n°123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001968/2008-11
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.798 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001968/2008-11

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Por praticidade, adota-se o relatório da 4a Turma da DRJ/BHE, que assim resumiu
a controvérsia:

Pelo Ato Declaratório Executivo do Delegado da Receita Federal em Sete Lagoas —
DRF/STL n° 042, de 19/12/2008, fls. 689, a empresa anteriormente identificada foi
excluída da opção da sistemática de pagamento dos impostos e contribuições de que
trata o artigo 3° da Lei 9.317/96, denominada SIMPLES, tendo como motivo a
constatação de sua constituição por pessoas interpostas, nos termos do inciso IV do
artigo 23 da IN/SRF n°608/2006, e do inciso IV do artigo 14 da Lei 9.317/96, com
efeito desde 25/07/2003.

Pelo Termo de Exclusão do Simples Nacional do DRF/STL n° 003, de 19/12/2008, fls.
690, foi também excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições, de que trata o artigo 12 da Lei Complementar n° 123/2006, denominado
SIMPLES NACIONAL, pelo mesmo motivo citado acima, nos termos do inciso IV do
artigo 5° da Resolução CGSN n° 15, de 23/07/2007, e do inciso IV do artigo 29 da Lei
Complementar n° 123/2006, com efeito desde 01/07/2007.

Tais procedimentos decorreram da Representação Fiscal de fls. 01/28, cujas conclusões
são transcritas a seguir:

VI — CONCLUSÕES FINAIS
Não restam dúvidas de que, apesar das empresas Chapadão Indústria e Comércio Ltda,
Serraria Lagos Ltda e E.B.V. Embalagens Boa Vista Ltda terem sido constituídas
formalmente em nome de determinadas pessoas — "LARANJAS", todas as atividades,
sejam comerciais, gerenciais, bancárias, etc, eram exercidas por terceiras pessoas sem
vínculo formal com a empresa em referência, sendo, estas últimas, as reais beneficiárias
dos negócios efetuados.
Assim, documentos oriundos da empresa Casamassima Indústria e Comércio Ltda,
informações bancárias, declarações de Clientes e demais informações advindas de
terceiros conforme documentos que acompanham a presente, comprovam que a
representação e linha de comando interna das empresas E.B.V. Ltda, Serraria Lagos
Ltda e Chapadã o Ltda eram exercidas pelos sócios constantes dos contratos sociais da
empresa Casamassima.
Diante do exposto, como a empresa CHAPADÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ N° 05.790.117/0001-30, infringiu o artigo 14, inciso VI, da Lei n° 9.317/1996 ao
optar e permanecer no SIMPLES desde sua constituição, ou seja, 25 de julho de 2003,
vez que foi indubitavelmente constituída por interpostas pessoas que não a
administraram, geriram e comandaram, o que foi feito pelos verdadeiros sócios e
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.798 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001968/2008-11

proprietários, os Srs Bruno Hebach L 'abbate, CPF 520.483.816-34, Francisco José
L'abbate Neto, CPF 335.462.826-04 e José Simão Munhoz Costa, CPF 221.307.136-53,
proponho, fundamentado no art. 15, inciso V, parágrafo 3°, da Lei n° 9.317/1996 que a
mesma seja excluída do SIMPLES com efeitos retroativos a 25 de julho de 2003.
No mesmo sentido, efetuamos REPRESENTAÇÃO propondo a exclusão do Sistema
Integrado de Imposto e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES) das empresas Serraria Lagos Ltda, CNPJ 03.441.738/0001-30,
Processo 13609.001967/2008-77, e E.B.V. Embalagens Boa Vista Ltda, CNPJ
05.243.633/0001-44, Processo 13609.001968/2008-66, com base nos mesmos
elementos de prova.

Irresignada, a empresa Casamassima Indústria e Comércio Ltda, incorporadora
de Chapadão Indústria e Comércio Ltda, apresentou impugnação de fls. 694/710, em 04
de março de 2009, alegando, em resumo, o relatado a seguir.

Preliminares

Preliminarmente, requer a nulidade dos atos administrativos por flagrante
inconstitucionalidade, diante da inovação legal posterior das normas que os embasaram
e sua pretensa retroatividade.

Alega que, ainda que legítimos os atos hostilizados, todos os requisitos indispensáveis à
sua validade encontram-se contemplados por vício de forma ou vício ideológico, que
levam à nulidade dos mesmos.
Sustenta que estes atos colidem com a moralidade administrativa e que já estariam
prescritos.

Mérito

No mérito, nega a hipótese de constituição da empresa por interpostas pessoas, tendo
sido a incorporada, Chapadão Indústria e Comércio Ltda, legitimamente constituída e
gerenciada pelas pessoas que figuraram, a seu tempo, nos seus atos constitutivos.

Defende não haver a mínima identidade de objetivos sociais entre E.B.V. Embalagens
Boa Vista Ltda, Casamassima Indústria e Comércio Ltda, Serraria Lagos Ltda e
Chapadão Indústria e Comércio Ltda. Por outro lado, relação de parentesco não é
motivo legal para se concluir pela constituição de empresa por interposta pessoa, tendo
sido buscada e efetivada a formalização legal, sem quaisquer artifícios que pudessem
omitir, impedir, ou mascarar a identificação de seus verdadeiros sócios.

Argumentando que está intimamente ligada às respectivas atividades econômicas de
cada um dos respectivos sócios, a impugnante informa a formação profissional dos
familiares e sócios das empresas, acrescentando que cada empresário — pessoa da
família — assumiu, por opção constitucional, legítima, legal, profissional, ostensiva e
efetiva sua iniciativa econômica e uma função coerente com sua formação e sua
capacidade.

Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.798 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001968/2008-11

Alega ser impertinente e ilegal qualquer ingerência ou juízo de valor do Estado quanto
aos valores de comodato e aluguel, celebrados por livre disposição de quem detenha
patrimônio para tal.

Constitui-se, também, de sofisma, a fantasiosa comparação da Representação Fiscal de
"expansão versus retração", que, em verdade, demonstra que as iniciativas dos sócios, a
cada gestão respectivamente considerada propiciaram uma ampliação de oferta de
empregos, sendo que aquelas com mais tecnologia, a exemplo da Casamassima,
demandam menor quantidade de mão de obra, sendo o inverso rigorosamente
verdadeiro.

Os trabalhos dos departamentos fiscal, contábil e pessoal das empresas E.B.V.
Embalagens Boa Vista Ltda, Serraria Lagos Ltda e Chapadão Indústria e Comércio Ltda
nunca foram executados por empregados da Casamassima Indústria e Comércio Ltda,
sendo que os sócios desta última passaram a comandar aquelas três empresas somente
após incorporadas.

Portanto, ao tempo do procedimento de verificação ocorrido "in loco" no dia
05/11/2007, as cotas de capital das empresas já haviam sido transferidas pelos então ex-
sócios para Bruno Hebach L'abbate, Francisco José L'abbate Neto, e José Simão
Munhoz Costa.

Afirma que nunca houve determinação estranha ao quadro societário respectivamente
considerado no tempo, sobretudo pro-labore, sendo imprestáveis como prova os pseudo-
documentos de fls. 152 a 168, sem qualquer caracterização jurídica válida.

Contraditoriamente às suposições relatadas, relativamente às informações das empresas
suas clientes, o quadro das participações societárias de fls. 14/15 da representação
fiscal, demonstra que Bruno Hebach L'abbate, Francisco José L'abbate Neto, e José
Simão Munhoz Costa detiveram, no passado, participação societária nas empresas
E.B.V. Embalagens Boa Vista Ltda, Serraria Lagos Ltda e Chapadão Indústria e
Comércio Ltda.

Impugna diligências e oitivas que não passaram pelo contraditório, pela ampla defesa,
por terem valor relativo.

Com estas alegações, ora resumidas, a empresa requer a procedência de sua
impugnação, e, caso não acolhida, requer que seja reconhecida a contradição quanto à
data dos efeitos das exclusões, devendo prevalecer tanto para o Ato Declaratório
Executivo DRF/STL n° 042/2008 e o Termo de Exclusão do Simples Nacional
DRF/STL n° 003/2008, a data de 01/07/2008.

Ao apreciar a defesa apresentada, a 4a Turma da DRJ/BBHE, julgou improcedente
a Impugnação por meio de acórdão assim ementado:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.798 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001968/2008-11

SIMPLES. EXCLUSÃO
A constatação de interposição de pessoa autoriza a exclusão do sujeito passivo do
regime de tributação por meio SIMPLES, nos termos do disposto no inciso IV do artigo
14 da Lei n° 9.317, de 1996, retroagindo seus efeitos à data de verificação do fato
ensejador da exclusão.
NULIDADE.
Comprovado que o processo obedece a todos os requisitos previstos em lei e que não se
apresentam nos autos nenhum dos motivos de nulidades apontados no art. 59 do
Decreto n° 70.235/1972, descabem as alegações do interessado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada
ou se o processo contiver todos os elementos necessários para a formação da livre
convicção do julgador.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2008
SIMPLES NACIONAL EXCLUSÃO
A constatação de interposição de pessoa autoriza a exclusão do sujeito passivo do
regime de tributação por meio SIMPLES NACIONAL, nos termos do disposto do
inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar n° 123/2006.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Contra o referido acórdão, foi interposto Recurso Voluntário reiterando os
fundamentos da sua defesa, devidamente remetidos ao CARF.
Em 22/05/2018, a 2a Turma Extraordinária do CARF proferiu despacho de fls.
756/763 declinando da competência à Primeira Seção do CARF, eis que a exclusão do Simples é
vinculada aos processos de exigência de crédito onde consta auto de infração, aplicando-se a
ressalva da parte final do inciso I do art. 23-B do RICARF.
Ressaltou, ainda, que “não consta dos autos informações concretas sobre o
processo administrativo fiscal de crédito, mas resta evidente que o presente processo de exclusão
surgiu por força daqueles autos em que se lançou os tributos devidos e gerou a fundamentação
para exclusão do Simples ou, em tese, a representação fiscal é a mesma para todos os autos”.
Para tanto, extraiu essas informações dos pedidos formulados do próprio Recurso
Voluntário:

julgando-se
totalmente
procedente
a
presente
IMPUGNAÇÃO/RECURSO
ADMINISTRATIVO, com reflexo nos ATOS DECLARATÓRIOS EXECUTIVOS
DRF/STL n.o 040, 041 e 042/2008, de 19/12/2008 e dos conexos e vinculados TERMO
DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL DRF/STL n.o 001, 002 e 003/2008,
também de 19/12/2008; e, Autos de Infração conexos DEBCAD 37194073-7,
37194070-2, 37194072-9, 37194075-3, 37194071-0, 37215466-2, 37215461-1,
37215463-8, 37215462-0, 37215465-4, 37215464-6 e 37194074-5, (...).

É o que passo a analisar.
É o relatório.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.798 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001968/2008-11

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O Termo de Exclusão do Simples Nacional DRF/STL n.o 003/2008, de
19/12/2008 (e-fl. 694), sumariou que o fundamento da exclusão do Simples Nacional ocorreu em
face da constatação de sua constituição por pessoas interpostas, nos termos do inciso IV, do
artigo 50, da Resolução CGSN no 15, de 23/07/2007, e, do inciso IV do artigo 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006.
Preliminarmente, a Recorrente sustenta que os atos administrativos de exclusão
das sistemáticas do Simples e do Simples Nacional, por considerar que a legislação que os
embasou retroagiu ilegalmente, eis que a constituição da empresa se deu antes da vigência da
legislação que os fundamentou. Também aponta diversos vícios que estariam presentes nos
mesmos atos administrativos, como vícios de competência, objeto, forma, finalidade e
motivação.
Pois bem. O Contrato Social da Recorrente foi registrado na Jucemg em 25 de
julho de 2003, sob o n° 3120679410-5 (e-fls. 31/38).
O Ato Declaratório Executivo DRF/STL n° 042, de 19/12/2008, teve como
fundamento a Lei n° 9.317/96 (anterior, pois, à constituição da empresa) que dispôs sobre o
regime tributário intitulado de Simples. O artigo 23 da Instrução Normativa 608/2006, citado no
Ato, apenas transcreve o artigo 14 da Lei n°9.317/96.
Já o Termo de Exclusão do Simples Nacional DRF/STL n° 003, de 19/12/2008,
teve como base a Lei Complementar n° 123/2006, que instituiu o Simples Nacional, definindo
que a exclusão surte efeitos a partir de 01/07/2007, com fundamento na utilização de pessoas
interpostas, nos termos do inciso IV do art. 29 da referida lei e obedece ao disposto no §1o do
mesmo art. 29.
Assim, os diplomas legais impugnados são perfeitamente aplicáveis ao caso,
inclusive sob o aspecto temporal. Também estão presentes todos os demais requisitos nos Atos
de Exclusão, dos quais se extraem os aspectos formais, fundamentação legal, descrição da
infração e efeitos da exclusão. Não há vícios a serem sanados e, portanto, deixo de acolher as
preliminares suscitadas.
No mérito, a fiscalização considerou que, apesar de a Recorrente (Chapadão
Indústria e Comércio Ltda) ter sido formalmente constituída em nome de determinadas pessoas,
o desempenho das suas atividades foi exercido por terceira pessoa, sem vínculo formal, que,
inclusive, realizou movimentações bancárias expressivas. Apontou, ainda, que os reais
beneficiários dos negócios efetuados eram os Srs. Bruno Hebach L'abbate, CPF 520.483.816-34,
Francisco José L'abbate Neto, CPF 335.462.826-04 e José Simão Munhoz Costa, CPF
221.307.136-53, todos sócios de uma quarta pessoa jurídica, a Casamassima Indústria e
Comércio Ltda, que, no futuro, veio a incorporar a Recorrente.
A fim de analisar se a Recorrente infringiu a legislação que rege a matéria e foi
constituída por interpostas pessoas que não a administraram, tomo por fundamento as detalhadas
exposições do acórdão recorrido, que cita trechos da Representação Fiscal (e-fls. 02/30):
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.798 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001968/2008-11

“- o objetivo social da impugnante é o mesmo desempenhado pela Casamassima
Indústria e Comércio Ltda, Serraria Lagos Ltda e E. B. V. Embalagens Boa Vista Ltda
e/ou estritamente necessário às atividades produtivas e comerciais desenvolvidas pelas
mesmas, conforme pode ser observado pelos Contratos e Alterações Contratuais
anexados às fls. 29/90 e conforme a Carta Circular n° 0004 da Casamassima Indústria e
Comércio Ltda, de 19 de agosto de 2003, fls. 149, onde são combinados preços de
produtos para serem praticados entre as empresas envolvidas, Chapadão, EBV e Lagos
Serraria;

- a Casamassima cedeu gratuitamente a título de comodato e/ou alugou a preços
módicos bens móveis e imóveis utilizados no processo produtivo das empresas Serraria
Lagos Ltda, E. B. V. Embalagens Boa Vista Ltda e Chapadão Indústria e Comércio
Ltda. No caso específico desta última, foi anexado às fls. 94/95, o Contrato de
Comodato entre a Casamassima e a Chapadão;

- a fiscalização efetuou levantamento, baseado nos documentos de fls. 114/136,
Demonstração do Resultado Apurado de cada uma das empresas em questão,
demonstrando na Letra E da Representação Fiscal, fls. 19/20, que a empresa inicial
Casamassima apresenta alto faturamento e reduzido quadro funcional, enquanto que as
empresas posteriormente criadas ficaram com a maioria dos empregados e baixo
faturamento;

- foi identificado que a localização, funcionamento e envio e recepção de documentos
das empresas Serraria Lagos Ltda, E. B. V. Embalagens Boa Vista Ltda e Chapadão
Indústria e Comércio Ltda estavam sob o comando e a supervisão da Casamassima,
conforme pode ser verificado pelos documentos de fls. 137/146;

- verifica-se pelos documentos de fls. 147/148 a ação direta e determinante do Sr.
Francisco José L'abbate Neto, sócio da Casamassima, definindo valores de pró-labore
dos supostos sócios das outras três empresas, agindo assim como verdadeiro gestor das
mesmas;

- pelo documento de fls. 149, Circular n° 0004/2003, de 19/08/2003, já citado
anteriormente, a Casamassima definia, para certos produtos, os preços a serem faturados
em relações comerciais entre ela e as outras três empresas. Ressalte-se que a
Casamassima só incorporou as outras três empresas em dezembro de 2007;

- às fls. 150, consta correspondência da Serraria Lagos para a empresa Cerâmica São
Sebastião Ltda, de 10/04/2003, assinada pelo Sr. Francisco José L'abbate Neto,
comunicando a forma de faturamento e preço de produto. Ressalte-se novamente, que a
citada pessoa física só se tornou sócia oficialmente da Serra Lagos em dezembro de
2007;

- diligências foram realizadas nas empresas Fuchs Agro Brasil Ltda, CNPJ n°
66.203.050/0001-84; Precon Industrial S/A, CNPJ n° 23.452.238/0001-53; Cerâmica
Coração de Jesus, CNPJ n° 22.148.803/0001-20, Cerâmica Cruzado, CNPJ n°
22.176.390/0001-98; e Cerâmica Marbeth, CNPJ n° 23.454.853/0001-07, a fim de se
verificar quais eram as pessoas responsáveis pela. representação das empresas Serraria
Lagos Ltda, E. B. V. Embalagens Boa Vista Ltda e Chapadão Indústria e Comércio
Ltda. As respostas foram anexadas às fls. 156/164. Nestes documentos as diligenciadas
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.798 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001968/2008-11

afirmaram que os negócios eram tratados com os Srs. José Silvério Munhoz (Zezão),
Francisco J. L'abbate Neto e Bruno Hebach L'abbate, que, à época, não constavam dos
contratos sociais daquelas empresas, mas eram cotistas da Casamassima.

- às fls. 195 e 196 constam cópias de procurações dando amplos poderes aos Srs.
Francisco José L'abbate Neto e Bruno Hebach L'abbate para representar a empresa
Chapadão Indústria e Comércio Ltda perante o Banco do Brasil S/A, podendo
isoladamente fazer qualquer operação em nome da outorgante. Às fls. 198/286, foram
anexados cópias de cheques emitidos pela Chapadão Indústria e Comércio Ltda, todos
assinados pelas pessoas anteriormente citadas, sócias da Casamassima Indústria e
Comércio Ltda;

- às fls. 287/292 foi anexada documentação que comprova, no Banco Bradesco S/A, a
mesma situação verificada com o Banco do Brasil S/A.”

Os elementos de provas constantes dos autos, em seu conjunto, evidenciam a
situação que caracterizou a causa de exclusão da Recorrente do Simples e, também, do Simples
Nacional, demonstrando a constituição de pessoa jurídica por interpostas pessoas que não eram
os verdadeiros sócios e administradores.
Apesar de a Recorrente alegar que eventuais procurações particulares e
específicas entre familiares íntimos, destinadas apenas à movimentação bancária, não serem
suficientes para a caracterização da infração descrita, por não se confundirem com poderes de
gestão e transmissão da titularidade da empresa, tais documentos, somados às demais provas
acostadas aos autos, demonstram uma grande interferência dos procuradores no cotidiano da
empresa, especialmente se considerado o volume expressivo de cheques por eles assinados.
A prova no presente caso sempre dependerá de um conjunto de informações e
documentos que apontam na mesma direção, ficando evidente que a empresa efetivamente
operava por meio de terceiros, sendo constituída por interpostas pessoas.
Ainda quanto à parte probatória, entendo que não há necessidade de produção de
nenhuma outra prova para além daquelas já produzidas nos presentes autos. A fiscalização foi
robusta, identificou e comprovou suas suspeitas por meio de documentos juntados aos autos.
Por fim, rejeito o pedido formulado pela Recorrente para que seja reconhecida
contradição “quanto à data dos efeitos das exclusões, sendo que o Ato Declaratório Executivo
DRF/STL n° 042/2008, de 19/12/2008, prevê os efeitos desde 25/07/2003, enquanto o Termo de
Exclusão do Simples Nacional DRF/STL n° 003/2008, também de 19/12/2008, prevê efeitos e
desde 01/07/2007, devendo prevalecer para ambos os atos impugnados esta data, ou seja
01/07/2007”.
No caso, foram feitos dois atos de exclusão, porque o período analisado abrange
dois regimes de tributação distintos: o Simples e o Simples Nacional. Constatada a mesma
irregularidade para todo o período fiscalizado, devem ser acatados ambos atos de exclusão, não
havendo que se falar em contradição entre eles.
Feitas essas considerações, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, mantendo os atos de exclusão do Simples e do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.798 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001968/2008-11

Bárbara Melo Carneiro

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital